Tribunal: TJMT
Processo: 1014302-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014302-39.2020.8.11.0000
RECORRENTE: COTEMINAS S.A
RECORRIDO: COOPERSERRA – COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75058475) interposto por COTEMINAS S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58133494):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA – DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS PARA ADMINISTRADOR JUDICIAL NO PERCENTUAL INICIAL DE 1% DO VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA (R$ 362.577,61), A SEREM ADIANTADOS PELA EXEQUENTE - ÔNUS DE ADIANTAMENTO DA PARTE QUE REQUEREU O ATO – ARTS. 82 E 95, DO CPC - PRETENSÃO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos dos arts. 82 e 95, do CPC, o ônus de adiantamento da remuneração do administrador judicial de penhora sobre faturamento é da parte que requereu a medida. O percentual fixado suplanta o valor da média de qualquer profissional da área e não pode ser vinculado ao valor da dívida, de forma abstrata, já que não se tem noção dos valores a serem penhorados e do trabalho a ser desenvolvido pelo profissional. Embora o Juiz a quo tenha acatado a estimativa do administrador, somente depois da conclusão dos trabalhos é que poderão ser de fato verificadas a sua complexidade e as horas efetivamente despendidas. Assim, adstrito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, salutar a redução dos honorários provisórios para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalvando-se que, caso reste demonstrado que o trabalho demandou maior complexidade ou horas a mais que a média, o Juízo singular poderá determinar seja complementado o valor dos honorários.
(TJ-MT - AI: 10143023920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020)
Opostos embargos de declaração (id 63341490), estes foram rejeitados (id 70238489).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por COTEMINAS S/A, que deu parcial provimento ao recurso para determinar a redução dos honorários provisórios para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a ressalva de que, caso reste demonstrado que o trabalho demandou maior complexidade ou horas a mais que a média, o juízo singular poderá determinar que o valor dos honorários seja complementado, bem como que o valor pago pelo credor deverá ser acrescido do montante do débito do executado.
A recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 82, 84 e 95, do CPC e 25 da Lei 11.105/05, ao argumento de que “(...) a violação aos dispositivos de lei federal decorre exclusivamente da conclusão equivocada alcançada pelo v. acórdão, no sentido de que, à luz da legislação em vigor, cabe ao Exequente adiantar os honorários do administrador-depositário, que não se confundem com honorários periciais ou despesas corriqueiras do processo executivo (...)”.
Aduz que o aresto recorrido desconsiderou “(...) o princípio da causalidade, norteador da obrigação do executado de arcar com as despesas para a execução do crédito, além de divergir do posicionamento adotado por outros tribunais, fixando valor exorbitante a título de honorários de administrador-depositário (...)”.
Recurso tempestivo (id 76020477) e preparado (id 78991451).
Contrarrazões apresentadas (id 79955993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente suscita a violação aos artigos 82, 84 e 95, do CPC e 25 da Lei 11.105/05, ao argumento de que “(...) a violação aos dispositivos de lei federal decorre exclusivamente da conclusão equivocada alcançada pelo v. acórdão, no sentido de que, à luz da legislação em vigor, cabe ao Exequente adiantar os honorários do administrador-depositário, que não se confundem com honorários periciais ou despesas corriqueiras do processo executivo (...)”.
Neste ponto, o acórdão impugnado restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Diferentemente do que aduziu a agravante, não há se falar em responsabilidade do agravado pelo adiantamento dos honorários devidos ao administrador.
(...)
No caso, a exequente pleiteou a penhora no percentual de 10% sobre o faturamento bruto da executada, bem como a nomeação de administrador depositário de confiança do Juízo.
Assim, compete a exequente/agravada pagar os honorários do administrador judicial que, a pedido seu, foi nomeado pelo juízo para a efetivação da penhora de percentual do faturamento da empresa executada.
(...)
A fixação dos honorários provisórios visa a atender as despesas iniciais para a realização do trabalho profissional, não sendo recomendável o arbitramento de um valor definitivo para um trabalho que sequer foi iniciado.
Veja-se que o percentual fixado suplanta o valor da média de qualquer profissional da área e não pode ser vinculado ao valor da dívida, de forma abstrata, já que não se tem noção dos valores a serem penhorados e do trabalho a ser desenvolvido pelo profissional.
Embora o Juiz a quo tenha acatado a estimativa do administrador, somente depois da conclusão dos trabalhos é que poderão ser de fato verificadas a sua complexidade e as horas efetivamente despendidas.
Assim, adstrito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, salutar a redução dos honorários provisórios para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalvando-se que, caso reste demonstrado que o trabalho demandou maior complexidade ou horas a mais que a média, o Juízo singular poderá determinar seja complementado o valor dos honorários. (...)”
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
“No que toca ao ônus de arcar com a referida remuneração, são incompreensíveis as alegações da partes.
Diz-se isso porque não se definiu qual das partes, se exequente ou executado, deverá arcar com a mencionada despesa, senão, apenas, que cabe ao exequente adiantá-la.
Não fosse isso, o entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Casa.
A saber:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ARMAZENAGEM DE GRÃOS. INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO OU DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PELO EXEQUENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO. CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS POR CONTA DO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO SEM INTERVENIÊNCIA DO ARMAZÉM DEPOSITÁRIO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Como regra geral, a execução corre por conta do exequente até a satisfação do seu direito, devendo adiantar as despesas dos atos ou diligências que requerer e ainda aquelas determinadas pelo juízo.
Interpretação do art. 19, caput e § 2o, do CPC.
2. Se não foi prestada caução nem foram adiantadas as despesas para cobrir despesas com armazenagem e conservação do produto agrícola depositado, o respectivo armazém, ainda que no múnus público de depositário, pode exercer o direito de retenção de parte do produto até que sejam ressarcidos esses custos e pagos seus honorários.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1300584/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/3/2016, DJe 9/3/2016)”
(STJ - REsp: 1848658 PR 2019/0336154-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 04/05/2020)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Por fim, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça